Tribunal: STF
Processo: RE 95851
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO LOTEADO.
OUTORGA UXORIA.
TENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGADO IMPROCEDENTE A AÇÃO
(MELHOR TERIA DITO SE JULGASSE O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO, POR FALTA
NA CESSÃO, CONCERNENTE A PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO
LOTEADO, DA OUTORGA UXORIA ART. 11, PARAGRAFO 2., DO DEC.-LEI
58/37), NÃO PODIA O ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO, SEM ENFRENTAR
AQUELA QUESTÃO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO COMINATORIO, EXAMINANDO,
COM SUPRESSAO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, O MÉRITO PROPRIAMENTE DITO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
DISSIDIO COM AS DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.